Tribunal: TJMT
Processo: 1002952-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002952-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Teto Salarial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PGE (AGRAVANTE), NILCE CASTRILLON DO CARMO - CPF: 001.948.751-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), PATRICIA BARROS CAPELEIRO - CPF: 052.959.504-41 (ADVOGADO), LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - CPF: 394.622.278-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (Convocada), Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE – REVISÃO – LIMITE REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DISPOSTIVO CONSTITUCIONAL QUE GOZA DE APLICABILIDADE IMEDIATA – RE N.° 606.358/SP, DO STF – SUPRESSÃO DO EXCESSO QUE NÃO ENSEJA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE IRREDUTIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O teto remuneratório estabelecido pela Emenda Constitucional n.° 41/03, que alterou o artigo 37, inciso XI, da Constituição da República, possui eficácia imediata, motivo pelo qual não há que se falar em direito adquirido, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE n.° 609.381/GO e RE n.° 606.358/SP.

2. Nos termos do RE n.° 606.358/SP, julgado pela Suprema Corte em repercussão Geral (Tema n.° 359), o limite remuneratório constitucional incide sobre o somatório de remuneração ou provento e a pensão percebida pelo servidor.

3. A ausência de conclusão de processo instaurado pela Fazenda Pública, por si só, não atesta a probabilidade do direito vindicado, na medida em que a aplicabilidade imediata do dispositivo constitucional limitador torna prescindível o prévio procedimento administrativo.

4. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1047400-18.2022.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que deferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 108299732 – processo n.° 1047400-18.2022.811.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
NILCE CASTRILLON DO CARMO
, com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, contra ato omissivo do
DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
, postulando a concessão da medida liminar para determinar a imediata suspensão de todo e qualquer redução no acumulado dos proventos e pensão da servidora impetrante à título de adequação ao teto constitucional, sem conclusão do contraditório com a ciência da decisão no processo administrativo, sob pena da imposição de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial, bem como determinar que as autoridades apontadas como coatoras, que se abstenham de proceder quaisquer descontos nos proventos e na pensão a servidora impetrante, a título de ressarcimento ao erário de valores recebidos de boa-fé, com a imposição de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial.

A impetrante narra que é servidora pública estadual aposentada antes mesmo da vigência da Constituição Federal de 1988 (processo 5399/1987) e após o decurso de mais de 30 anos de serviço público e quase 20 anos de trabalho em cargo efetivo para o Estado de Mato Grosso na função de Fiscal de Tributos Estaduais. É também, pensionista em decorrência do falecimento do seu marido Sr. Euler Emanoel do Carmo, que igualmente prestou serviço ao Estado de Mato Grosso na função de Fiscal de Tributos Estaduais por mais de 20 anos (ingresso em 14/12/1960), aposentando também na vigência da Constituição anterior.

Assevera que vem recebendo desde 20/06/2010 seus proventos de aposentadoria acumulados com os proventos de pensão pelo falecimento de seu esposo, e que tal direito à pensão fora devidamente reconhecido em caráter vitalício e deferido na forma da legislação vigente e pelo órgão competente na forma do processo administrativo 509975/2010.

Afiança que em 25/04/2022 foi surpreendida com o recebimento do Ofício N° 557/GAP/COMA/DIPREV/MTPREV/2022, para se manifestar no prazo de 15 dias acerca do recebimento de valores superiores ao teto remuneratório constitucional, considerando a soma dos seus proventos de aposentadoria com o benefício de pensão percebido em vista do óbito do seu cônjuge.

Afirma que antes de dar conhecimento à impetrante da decisão da autoridade administrativa e dos respectivos fundamentos que ensejaram o indeferimento e desconsideração de suas alegações em contraditório, a MTPREV já procedeu os cortes nos benefícios, conforme se comprova pelos holerites do mês de novembro, em evidente afronta ao inciso II do Art. 6o da Lei 7.692/2002-MT e ao inciso LV da Constituição Federal.

Argumenta que a alta de conclusão do contraditório viola direito líquido e certo da impetrante e revela ilegalidade e abuso de poder perpetrado pelo Diretor Presidente e pelo Diretor de Previdência da MTPREV, o que dá azo ao inconformismo da impetrante e a busca da proteção pela via do Mandado de Segurança, assegurada pelo inciso LXIX do Art. 5o da Constituição Federal e pelo Art. 1o da Lei 12.016/2009.

Com essas considerações requer a concessão da liminar

Os documentos vieram anexos acompanhando a inicial.

É o relatório.

Decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no. 12.016/09:

“Art. 1° Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

É cediço, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora).

Ressai dos autos que a controvérsia cinge-se a apreciação da legalidade do ato que suspendeu o pagamento de benefícios à parte impetrante, sem a oportunidade de exercer o devido contraditório administrativo.

Pois bem. Atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, tenho que restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão liminar.

Isto porque, em análise perfunctória, não se verifica o exercício do contraditório pela parte impetrante ou sua curadora.

A Lei no 9.784/99 menciona, no artigo 2o, caput, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Além disso, embora não referidos especificamente nesse dispositivo, outros princípios decorrem implicitamente da lei, como o da impessoalidade e o da participação do administrado nos atos do processo.

No artigo 5o, inciso LV, da Constituição de 1988: “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

O princípio da ampla defesa é aplicável em qualquer tipo de processo que envolva situações de litígio ou o poder sancionatório do Estado sobre as pessoas físicas e jurídicas.

É o que decorre do já citado artigo 5o, LV, da Constituição e está também expresso no artigo 2o, parágrafo único, inciso X, da Lei no 9.784/99, que impõe, nos processos administrativos, sejam assegurados os “
direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio
”.

O princípio do contraditório, que é inerente ao direito de defesa, é decorrente da bilateralidade do processo: quando uma das partes alega alguma coisa, há de ser ouvida também a outra, dando-se-lhe oportunidade de resposta.

Nesse sentido, os princípios do contraditório e da ampla defesa devem ser observados em quaisquer processos, sejam administrativos ou judiciais.

Ademais o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 445 definiu que estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas,
in verbis
:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6.
TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas".
7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso. (RE 636553, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020).

Destaco que a presente decisão pode ser revista a qualquer tempo, em especial, quando concluído o devido processo administrativo que originaram os atos administrativos ora atacados.

Assim, entendo presentes e verificados os requisitos mandamentais para a concessão da medida pretendida.

Diante do exposto,
CONCEDO A LIMINAR
almejada, para:

a)
SUSPENDER
toda e qualquer redução dos proventos de pensão da servidora impetrante à título de adequação ao teto constitucional, sem conclusão do devido processo administrativo;

b)
DETERMINAR
que as autoridades apontadas como coatoras, se abstenham de proceder quaisquer descontos nos proventos e na pensão a servidora impetrante, a título de ressarcimento ao erário de valores recebidos de boa-fé, sem conclusão do devido processo administrativo;

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009.

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei no 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2a Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

Aduz a parte ag
ravante
que não estão presentes, nos autos de origem, os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assegura que
“
ao se analisar o processo administrativo n.o 2022.53.00748 verificou-se que a Controladoria Geral do Estado elaborou relatório constatando a inobservância da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.o 602584 em proventos recebidos cumulativamente acima do teto constitucional
”.

Sustenta que a parte agravada foi intimada, em 25.04.2022, para apresentar defesa no processo administrativo e, em razão da referida intimação, apresentou defesa, cujos argumentos não foram acolhidos,
“
como se denota do parecer da Procuradoria-Geral do Estado encartado no PAD n.o 2022.53.00748, inclusive com a recomendação de que fosse promovida a devolução de valores ao erário
”.

Argumenta que não houve qualquer violação aos princípios do contraditório e ampla defesa no processo administrativo, motivo pelo qual não há qualquer prejuízo para defesa dos interesses da parte agravada.

Pontua, ademais, que
“
após oportunizada defesa da parte impetrante, a autarquia concluiu, com amparo legal nos princípios da autotutela e da legalidade, no art. 37, inciso XI, da CF, art. 17 do ADCT, art. 145, § 2o da Constituição Estadual, na decisão proferida pelo STF nos autos do Recurso Extraordinário no. 602.584/DF e por fim pela vasta jurisprudência, que o somatório dos subsídios de remuneração e o benefício de pensão, percebidos pela INTERESSADA, de fato, ultrapassavam o teto remuneratório constitucional, uma vez que perfaziam a quantia de 55.875,53 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)
”.

Afiança que
“
por este motivo, foi determinada à adequação do somatório dos proventos de aposentadoria e pensão ao valor do teto remuneratório constitucional, que no presente caso o valor é de R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), bem como a devolução dos valores pagos à maior, tendo como referência o teto remuneratório constitucional”.

Salienta, ainda, que inexiste perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois a alegação de mero prejuízo financeiro à parte agravada não basta para caracterização da urgência, uma vez que não se vislumbra receio de perecimento do direito.

Assevera, por derradeiro, que
“
caso mantido o deferimento da tutela de urgência, é grave o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, especialmente para o erário, uma vez que os valores excedentes ao teto constitucional possuem natureza alimentar e, ao serem disponibilizados à agravada, acabam se tornando irrepetíveis
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso,
“
a fim de se reformar a decisão monocrática, ou seja, cassar a medida liminar concedida”

(ID. 155056183).

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID. 158045178).

Nas contrarrazões, a parte agravada postula pelo não provimento do recurso (ID. 160135651).

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs
“
AGRAVO INTERNO
”
contra a decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo recursal, no qual alega a impossibilidade de deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando esta importar em pagamento de vantagens pecuniárias ou esgotar no todo ou em parte o objeto da causa, reiterando os argumentos manifestados no agravo de instrumento quanto à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou impossível reparação (ID.160530150).

Intimada, nos termos do art. 134-A, § 1o do RI/TJMT c/c art. 1.021, § 1o do CPC, a parte agravada apresentou contrarrazões, requerendo que seja negado provimento ao Agravo Interno, confirmando-se a decisão liminar (ID. 161563156).

A Procuradoria-Geral de Justiça
“
recomenda o provimento do recurso de agravo interno, com consequente provimento do recurso de agravo de instrumento
”
(ID. 165763654).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1047400-18.2022.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que deferiu a liminar pretendida.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Na hipótese, como relatado, o magistrado
a quo
deferiu a liminar pretendida, diante da ausência de conclusão do processo administrativo que originaram os atos atacados, para
“
a) SUSPENDER toda e qualquer redução dos proventos de pensão da servidora impetrante à título de adequação ao teto constitucional, sem conclusão do devido processo administrativo; b)
DETERMINAR
que as autoridades apontadas como coatoras, se abstenham de proceder quaisquer descontos nos proventos e na pensão a servidora impetrante, a título de ressarcimento ao erário de valores recebidos de boa-fé, sem conclusão do devido processo administrativo
”

(ID. 108299732 – processo n.° 1047400-18.2022.811.0041).

Com efeito, o artigo 37, inciso XI, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.° 41/2003, dispõe que os proventos e pensões dos ocupantes de cargos públicos, percebidos cumulativamente ou não, no âmbito Poder Executivo Estadual, não poderão exceder ao subsídio mensal do Governador,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos”.

Ao tratar sobre a irredutibilidade de subsídio, quanto à incidência do teto constitucional, o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n.o 606.358/SP, em repercussão geral, definiu que os valores que excedem ao limite definido no artigo mencionado não estão acobertados pela garantia que impede a sua redução. Observe-se:

“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.

1.
Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da Republica também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional no 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.

2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da Republica.

3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da Republica a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional no 41/2003, a título de vantagens pessoais
.

4. Recurso extraordinário conhecido e provido”.

(STF - RE: 606358 SP, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 18/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/04/2016). (Grifo nosso).

Do mesmo modo, ao julgar o Recurso Extraordinário n.° 602.584/DF (Tema n.° 359), a Suprema Corte fixou a tese no sentido de devem ser somados, para efeito de incidência do teto remuneratório, todos os valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão,
in verbis
:

“TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão”.

(STF - RE: 602584 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 06/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/11/2020).

Além disso, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já assentaram que o teto constitucional preconizado pela Emenda Constitucional n.° 41/03 possui aplicabilidade imediata, o que afasta qualquer alegação quanto ao direito adquirido. Veja-se:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE.

1.
O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior
.

2.
A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos
.

3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal.
O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional
.

4. Recurso extraordinário provido”.

(STF - RE: 609381 GO, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 02/10/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/12/2014). (Grifo nosso).

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. SUBMISSÃO DE VANTAGENS PESSOAIS. GRATIFICAÇÃO. TETO REMUNERATÓRIO. REDUÇÃO DE PROVENTOS. POSSIBILIDADE. EC 41/2003. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pelos recorrentes contra ato do Secretário da Fazenda e do Secretário de Administração do Estado do Ceará, substanciado na redução dos seus proventos de aposentadoria, evidenciada (a) pela instituição de desconto resultante da aplicação do chamado subteto de remuneração atualmente fixado para os servidores estaduais e (b) pelo não pagamento da integralidade do Prêmio de Desempenho Fiscal a que fazem jus.

2.
O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou: "Por todo o exposto, considerando que os descontos dos proventos das impetrantes somente ocorreram após o advento da Emenda Constitucional no 41/2003, consoante se vê da prova adunada instrução, e diante das normas constitucionais aplicáveis à espécie, sobretudo à luz da novel jurisprudência do STF e do STJ, voto no sentido de DENEGAR a segurança, devendo os proventos das impetrantes obedecer as normas constitucionais aplicáveis à espécie, com as recentes modificações trazidas pela Emenda Constitucional no 41/2003" (fls. 170-177, grifo acrescentado)
.

3. Adotado como razão de decidir o parecer do Ministério Público Federal, exarado pelo Subprocurador-Geral da República Dr. José Flaubert Machado Araújo, que bem analisou a questão: "Dessa forma, inexiste direito líquido e certo à percepção de vencimentos ou proventos acima do teto constitucional, uma vez que não há direito adquirido à percepção de vencimentos ou proventos acima do teto estabelecido pela EC 41/2003, nem mesmo ofensa à garantia de irredutibilidade de vencimentos" (fls. 237-242, grifo acrescentado).

4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há direito adquirido ao recebimento de salários ou proventos superiores ao fixado no teto constitucional, da mesma forma que, com a entrada em vigor da EC 41/2003, incluem-se as vantagens pessoais no somatório da remuneração para apurar se o valor recebido supera o máximo
.

5. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança. 6. Agravo Regimental não provido”.

(STJ - AgRg no RMS: 39507 CE 2012/0228534-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2015). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, colaciona-se precedente desta Egrégia Corte:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS – TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO – EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/03 – OBEDIÊNCIA AO ART. 37, XI, DA CF – SUPRESSÃO DO EXCESSO NÃO ENSEJA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DO DIREITO ADQUIRIDO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO, A FIM DE ADEQUAR O JULGAMENTO À ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA PELO STF – RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 606.358/SP EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL.

Considerando o entendimento sufragado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 606.358-SP, computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da Republica, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional n. 41/2003 a título de vantagem pessoal pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé. Em Juízo de retratação, com fulcro no art. 1.039 do CPC, denega-se a segurança.

(TJ-MT - MS: 00182385120048110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/02/2018, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 22/02/2018).

Dessa maneira, ao menos em análise sumária, não há como atestar a probabilidade do direito vindicado, pois, a despeito da alegação de ausência de conclusão do processo instaurado pela Fazenda Pública, por se tratar de dispositivo constitucional de aplicabilidade imediata, torna-se prescindível o prévio procedimento administrativo.

A propósito:

“APELAÇÃO – Servidor do Município de São Paulo aposentado – Redução de proventos – Pedido de afastamento do teto constitucional – Impossibilidade – Limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF/88, com a redação dada pela Emenda Constituição no 41/2003 – Dispositivo constitucional que goza de aplicabilidade imediata – "O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior" (STF, RE 609.381/GO) – Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO”.

(TJ-SP - AC: 10224704820208260053 SP 1022470-48.2020.8.26.0053, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 02/02/2021, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/02/2021).

Desse modo,
a prima facie
, não comprovado o fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, bem como havendo dúvidas quanto ao direito líquido e certo da parte agravante, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente diante do seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo recursal (ID. 160530150).

Em suas razões recursais, em breve síntese, a parte agravante defende
a impossibilidade de deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando esta importar em pagamento de vantagens pecuniárias ou esgotar no todo ou em parte o objeto da causa.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”.

(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021). (Grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso)

Igualmente, pertinente ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, diante do julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir que desaparece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
para
reformar a decisão combatida, a fim de
indeferir a liminar
almejada no
mandamus

e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023